Tribunal: TJMT
Processo: 1018953-08.2020.8.11.0003
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018953-08.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MATHEUS DOS SANTOS CONCEICAO - CPF: 062.239.991-86 (APELANTE), BRUNO DA SILVA JOSE - CPF: 060.751.271-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THATI SALGADOS (VÍTIMA), PATRICIA FERREIRA BATISTA - CPF: 050.711.731-07 (VÍTIMA), POLIANA KELI DE ARRUDA COSTA - CPF: 043.591.111-26 (VÍTIMA), CRISTIANE BORGES FERREIRA (VÍTIMA), N. D. S. G. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1018953-08.2020.8.11.0003

APELANTE: MATHEUS DOS SANTOS CONCEICAO, BRUNO DA SILVA JOSE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES –
PREJUDICIAL DE MÉRITO
– PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL QUANTO AO SEGUNDO CRIME –
MÉRITO
– PRETENDIDO RECORTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA – SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 13.654/2018 – REVOGAÇÃO DO INCISO I DO § 2o DO ART. 157 DO CP –
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS
– REDIMENSIONAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA –
RECURSO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A extinção da punibilidade do agente pela prescrição da pretensão punitiva estatal, por ser matéria de ordem pública, deve ser declarada em qualquer fase do processo e grau de jurisdição.

Em razão da
novatio legis in mellius
trazida pela Lei n. 13.654/2018, o emprego de arma branca não configura mais causa de aumento do crime de roubo [STJ. Tema Repetitivo no 1.110].

Constatada a desproporcionalidade da pena pecuniária estabelecida na sentença, deve-se reduzi-la a fim de guardar equilíbrio com a quantidade da pena privativa de liberdade imposta.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1018953-08.2020.8.11.0003

APELANTE: MATHEUS DOS SANTOS CONCEICAO, BRUNO DA SILVA JOSE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Bruno da Silva José
e
Matheus dos Santos Conceição
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que condenou, o
primeiro
, à pena de 7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 56 (cinquenta e seis) dias-multa, e o
segundo
, à reprimenda de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 44 (quarenta e quatro) dias-multa, no regime semiaberto, pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2o, inciso II, c.c art. 70, ambos do Código Penal, e artigo 244-B da Lei n.o 8.069/90, c.c artigo 29 e 69, ambos do Código Penal [
roubo majorado em continuidade delitiva
e
corrupção de menores
].

Em suas razões recursais, a defesa postula:
a)
o reconhecimento da extinção da punibilidade em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal com relação ao crime de corrupção de menores [fato 2];
b)
quanto ao delito de roubo majorado [fato 1], busca o recorte da majorante do emprego de arma branca em virtude da
novatio legis in mellius
e;
c)
o redimensionamento da pena pecuniária fixada.

O Ministério Público requer o parcial provimento do recurso a fim de reconhecer a extinção da punibilidade dos réus quanto ao crime de corrupção de menores e afastar a majorante do emprego de arma branca, com o redimensionamento da pena.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1018953-08.2020.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Bruno da Silva José
e
Matheus dos Santos Conceição
, pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2o, inciso II, c.c art. 70, ambos do Código Penal, e artigo 244-B da Lei n.o 8.069/90 c.c artigo 29 e 69, ambos do Código Penal [
roubo majorado em continuidade delitiva
e
corrupção de menores
].

Regularmente processada a ação penal, o juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia e condenou os apelantes pelos delitos imputados na exordial.

No que se refere ao delito de
corrupção de menores
, a defesa almeja o reconhecimento da extinção da punibilidade em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Na dicção do art. 110, § 1o, c/c art. 119, ambos do CP, a prescrição depois da sentença condenatória, com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada; havendo concurso de crimes, a extinção da punibilidade recai sobre a pena de cada um dos delitos,
isoladamente
.

In casu
, os apelantes foram condenados pelo cometimento de
dois fatos delituosos
, tendo sido cominada, ao fato 2 (
corrupção de menores
), a reprimenda de 1 (um) ano de reclusão para
Bruno
e 8 (oito) meses de reclusão para
Matheus
.

Logo, a prescrição da pretensão punitiva estatal, consoante dispõe o art. 109, incisos V e VI, c/c art. 115, ambos do CP, se dá em
dois anos para o primeiro
e
em um ano para o segundo
em razão da menoridade relativa dos réus [art. 115 do CP].

In casu
, entre a data do recebimento da denúncia [17/9/2020
[1]
] e a prolação da sentença [30/4/2024
[2]
] decorreram mais de 3 (três) anos, de modo que a pretensão punitiva estatal se encontra fulminada pela prescrição na modalidade retroativa.

Em relação ao crime de
roubo majorado
, a defesa almeja o recorte da majorante do emprego de arma branca.

Consoante bem apontado no parecer ministerial, “
o roubo imputado aos apelantes foi praticado no dia 27.11.2019. A Lei n.o 13.964/19, que incluiu o inc. VII, ao § 2o, do art. 157 do Código Penal e passou a majorar os roubos cometidos com emprego de arma branca, foi publicada somente no dia 24.12.2019. Destarte, em razão de a Lei 13.964 ter sido publicada após o cometimento do crime sob exame, não poderia ter sido utilizada para aplicar a majorante do uso de arma branca em desfavor dos apelantes
”.

Dessarte, considerando que não havia previsão legal acerca do uso de arma branca como causa de aumento de pena do crime de roubo na data do delito, deve ser afastada a referida majorante.

Também assiste razão à defesa dos apelantes em relação ao redimensionamento da pena pecuniária fixada, uma vez que esta deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade estabelecida.

Passo à dosimetria da pena.

a)

Matheus dos Santos Conceição

O crime previsto no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, tem pena de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa.

Na primeira fase, inexiste circunstância judicial desfavorável e, por isso, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 4 (quatro) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, a despeito da presença das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, conservo a reprimenda da etapa inicial em respeito ao teor da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, reconheço a majorante do concurso de pessoas e elevo a pena em 1/3 (um terço), alcançando 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa.

Mantenho a causa de diminuição prevista no art. 29, § 1o, do CP, reconhecida pelo juízo de origem, e atenuo a pena em 1/6 (um sexto), chegando a 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, a qual torno definitiva.

Fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da reprimenda em virtude da pena aplicada (CP, art. 33, § 2o, ‘
c
’).

b)

Bruno da Silva José

O crime previsto no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, tem pena de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa.

Na etapa inicial, não há circunstâncias judiciais negativas a serem reconhecidas.

Na etapa intermediária, em que pese à presença das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, permaneço com a pena no mínimo legal diante da disposição contida na Súmula 231 do STJ.

Na etapa final, aumento a pena em 1/3 (um terço) pela majorante da comparsaria, ficando o apelante
Bruno
definitivamente condenado à reprimenda de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa.

Fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da reprimenda em virtude da pena aplicada (CP, art. 33, § 2o, ‘
c
’).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
provejo
o apelo para redimensionar a pena de:

a)

Matheus dos Santos Conceição
para 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, no regime semiaberto;

b)

Bruno da Silva José
para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa, no regime semiaberto.

Declaro a extinção da punibilidade do crime de corrupção de menores de ambos os apelantes em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal.

É como voto.

[1]
Id. no 225436153 - Pág. 2.

[2]
Id. no 225436237.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024